Tribunal: TJSP
Processo: 2033342-12.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargante que não apontou qual o prejuízo que teria ele tido referente a sua não intimação para apresentação, no caso concreto, de contraminuta - No momento em que interposto o agravo em primeiro grau, não havia sequer ocorrido a citação do Banco, como até o presente momento, ainda não há citação - Decisão agravada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargante que não apontou qual o prejuízo que teria ele tido referente a sua não intimação para apresentação, no caso concreto, de contraminuta - No momento em que interposto o agravo em primeiro grau, não havia sequer ocorrido a citação do Banco, como até o presente momento, ainda não há citação - Decisão agravada que versa, exclusivamente, sobre momento de recolhimento de custas, o que não gera prejuízo algum direto ao embargante, independentemente de como for analisada tal questão – Ausência de interesse recursal

Não conhecimento dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033342-12.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Bariri, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargada LUCIA HELENA DAL POZ PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033342-12.2016.8.26.0000/50000 - Bariri 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: LUCIA HELENA DAL POZ PEREIRA
VOTO no 135653
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade Embargante que não apontou qual o
prejuízo que teria ele tido referente a sua não intimação para
apresentação, no caso concreto, de contraminuta - No momento
em que interposto o agravo em primeiro grau, não havia sequer
ocorrido a citação do Banco, como até o presente momento, ainda
não há citação - Decisão agravada que versa, exclusivamente,
sobre momento de recolhimento de custas, o que não gera prejuízo
algum direto ao embargante, independentemente de como for
analisada tal questão Ausência de interesse recursal
Não conhecimento dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
110/114, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Sustenta o embargante que a ausência de intimação, para apresentação de
contraminuta, deve ser solucionada com a anulação do v. acórdão ora embargado,
especialmente para o fim de que seja o Banco regularmente intimado para apresentação de
resposta, porquanto a decisão do recurso é passível de causar-lhe flagrante prejuízo.
É O RELA TÓRIO.
Conheço dos embargos, opostos tempestivamente.
Inexiste no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou
contradição que justificasse a interposição do recurso em análise.
Verifica-se, inclusive, que o embargante carece de interesse recursal, uma
vez que, conforme jurisprudência por ele mesmo carreada nas suas razões recursais, não
apontou qual o prejuízo que teria ele tido referente a sua não intimação para apresentação,
no caso concreto, de contraminuta.
Vale ressaltar que, no momento em que interposto o agravo em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033342-12.2016.8.26.0000/50000 - Bariri 3/3
grau, não havia sequer ocorrido a citação do Banco, como até o presente momento, ainda
não há citação. Soma-se a isso o fato de que a decisão agravada versa, exclusivamente,
sobre momento de recolhimento de custas, o que não gera prejuízo algum direto ao
embargante, independentemente de como for analisada tal questão, porquanto não se refere
a direito seu algum. Trata-se de questão pertinente à necessidade de recolhimento de custas
em certo momento do processo, o que deferido de um modo, ou de outro, em nada afeta
aquilo que é peculiar aos interesses do embargante.
Sendo assim, não demonstrado efetivo prejuízo pela falta de intimação
para participação no agravo já julgado, não se conhece dos embargos declaratórios.
Outrossim, determino que seja imediatamente dado o trânsito em julgado
da decisão, devendo os autos serem remetidos ao primeiro grau para prosseguimento da
demanda.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator